Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722813-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MARIA JOSÉ DOS SANTOS, ARVANDO FERREIRA DE RESENDE, CLÁUDIA JAQUELINE RESENDE, JOADIVA CIRILO DOS SANTOS, OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação foi acolhida com fulcro no art. 1o, da Lei 8.009/90 que prescreve que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 2. É sabido que o bem de família é impenhorável. No caso, o devedor demonstrou através de certidões que não possui outros bens e o credor não trouxe elementos que afastassem a presunção daqueles documentos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1° e 5°, ambos da Lei 8.009/90, sustentando que não restou demonstrado que o bem penhorado é considerado bem de família. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1° e 5°, ambos da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, a devedora demonstrou através de certidões (origem - ID 178765463) e outros documentos (origem - ID 178765465 e 178765465) que não possui outros bens e o credor não trouxe elementos que afastassem a presunção do que restou demonstrado. No caso, incumbia ao credor o ônus de impugnar tais elementos. Porém, não se desincumbiu de seu encargo, razão pela qual deve prevalecer a decisão agravada (ID 62574982). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao recurso especial de ID 64875759, porquanto não se refere ao presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016